Tribunal: TJBA
Processo: 8000136-20.2017.8.05.0204
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
EM
ENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO PELO ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. CURSO REALIZADO ANTES DA POSSE. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. A gratificação destinada ao estímulo ao aperfeiçoamento profissional, prevista no art. 209-D da Lei Municipal nº 87/1992, com a redação conferida pela Lei Municipal nº 006/2015, tem por finalidade incentivar o contínuo desenvolvimento funcional do servidor municipal após sua investidura no cargo público.

2. Embora a norma não disponha, de forma expressa, acerca da vedação à utilização de cursos concluídos anteriormente à posse como fundamento para a concessão da gratificação, sua interpretação sistemática e teleológica conduz à mencionada restrição, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e finalidade que regem a Administração Pública.

3. A concessão da gratificação com base em curso técnico concluído antes da posse no cargo público configura desvio de finalidade do benefício, cujo objetivo é valorizar o aprimoramento profissional obtido durante o efetivo exercício das atribuições funcionais.

4. Jurisprudência pacificada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia afasta a possibilidade de concessão da referida gratificação nos casos de formação acadêmica ou técnica anterior à investidura no cargo público.

5.
Recurso de apelação conhecido e desprovido
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

A
C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000136-20.2017.8.05.0204, tendo como Apelante
Márcio Martins de Carvalho
e como Apelado o
Município de Uibaí.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto condutor.

Salvador(BA), de setembro de 2025

Salvador (BA) 16 de setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator